Tribunal: TJSP
Processo: 0024592-96.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0024592-
96.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BRENO TADEU
CAVALCANTI PESSOA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024592-96.2015.8.26.0224 -Voto no
2
voto número 47.293
Apelação no 0024592-96.2015.8.26.0224
(Proc. no 1357/2015 - 2a V. Criminal - Guarulhos)
Apelante: BRENO TADEU CAVALCANTI PESSOA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 244/250), acrescenta-se que
foi julgada procedente a ação penal e condenado Breno Tadeu Cavalcanti
Pessoa a cumprir as penas de dois (02) anos de detenção e pagamento de
quarenta (40) dias-multa, no valor mínimo legal, fixado o regime inicial
semiaberto, por ter infringido o artigo 163, § único, inciso III, do Código
Penal.
Breno Tadeu Cavalcanti Pessoa apelou, por intermédio da
Defensoria Pública, à fl. 256, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
265-266/275, buscando a absolvição, por ausência de dolo; subsidiariamente,
pleiteou a redução da exasperação da pena-base e a compensação da agravante
da reincidência com a atenuante da confissão.
O recurso fora contrariado, às fls. 282/289; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 309/318, opinou pelo seu improvimento.
É o relatório.
2- A apelação deve ser parcialmente provida, como adiante se
verá.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à lide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024592-96.2015.8.26.0224 -Voto no
3
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus
fundamentos.
Com efeito, ficou provado, no decorrer das instruções, que o
acusado praticou o crime a ele imputado. Segundo os elementos de convicção
trazidos ao processo, Breno Tadeu Cavalcanti Pessoa deteriorou a grade da
janela de um estabelecimento prisional, causando prejuízo ao Estado de
São Paulo.
Interrogado, em juízo admitiu a prática delitiva.
A versão dos agentes penitenciários encontra respaldo e amplo
apoio nas outras provas trazidas aos autos. Não há razão para se fazer restrições
àquilo que foi dito pelos agentes públicos. Ressalta-se que não há nos autos
somente a palavra dos agentesa incriminar o recorrente e, sim, suficiente
conjunto probatório indicando sua culpabilidade.
O delito de dano qualificado foi, pois, comprovado e configurado,
sem dúvida. Não foi o apelante condenado com base apenas em meros indícios,
suposições, ou probabilidades. Não há somente o inquérito policial a fundamentar
a condenação e, sim, contundente prova oral e material, produzidas durante a
instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, repita-se. O
concurso de agentes restou bem comprovado pela prova oral. Portanto, a
condenação era medida que se impunha.
Ressalta-se que o crime de dano não exige dolo específico,
bastando o dolo genérico, o qual restou perfeitamente demonstrado no caso em
questão. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “Crime de dano
qualificado. Responde pelo crime previsto no artigo 163, parágrafo único, III, do
CP, o preso que danifica a parede da cela com brocas metálicas, objetivando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024592-96.2015.8.26.0224 -Voto no
4
fuga” (TJSP 14a Câmara de Direito Criminal Apelação Criminal 10017313600,
de Capão Bonito. Relator: Des. ALEXANDRE COELHO. Data do julgamento:
14/02/2008).
As penas comportam alteração. Na primeira fase da
dosimetria, o Digno Magistrado a quo reconheceu corretamente os maus
antecedentes do réu; entretanto, mostra-se mais adequada a exasperação na
fração de um sexto (1/6), ou seja, sete (07) meses de detenção e pagamento de
onze (11) dias-multa. Na segunda fase, cabe compensação da agravante da
reincidência com a atenuante da confissão, finalizando-se no patamar acima.
Preserva-se o regime prisional inicial intermediário, diante da reincidência do
réu.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação, para
reduzir as reprimendas impostas ao recorrente para sete (07) meses de
detenção e pagamento de onze (11) dias-multa, mantida, no mais, a
respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR